Tribunal: CARF
Processo: 12457.723972/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12457.723972/2012-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.646 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
ADEMAR BELUSSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/07/2008
MULTA. CIGARRO. PESSOA FÍSICA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
COMPROVADA
ALIENAÇÃO
DO
VEÍCULO ANTES DA DATA DA INFRAÇÃO.
Afasta-se a responsabilidade solidária da pessoa física considerada proprietária
do veículo, por ilegitimidade passiva, quando evidenciado que o automóvel
transportador da mercadoria havia sido objeto de alienação, pela pessoa física
considerada proprietária, antes da data da infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) 08, às fls. 57/63:
O interessado Sr. Ademar Belusso foi autuado em face da “infração às medidas de
controle fiscal relativas a fumo, charuto, cigarrilha e cigarro de procedência
estrangeira”, tendo sido aplicada a multa capitulada no art. 3o, § único, do Decreto-lei no
399/1968, com redação dada pelo art. 78 da Lei no 10.833/2003.
Baseou-se a fiscalização no Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias no
12457.010127/2008-13 (fls. 4 e ss), onde consta que:
As mercadorias foram encontradas no veículo tipo AUTOMOVEL PASSEIO de placas
BUP2385, GMNECTRA CL, de propriedade do autuado, foi abordado pelas equipes
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12457.723972/2012-39
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.646 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.723972/2012-39

PRECON, NAS ESTRADAS VICINAIS - ZONA RURAL EM SANTA TEREZINHA
DE ITAIPU/PR em 04/07/20085s 16:10 horas. O auto de infração foi emitido em nome
do proprietário do veículo, de acordo com o art. 603, inciso II, do RA, tendo em vista
que o mesmo encontrava-se abandonado, sem documentação e identificação do
condutor/preposto, conforme Termo de Retenção e Lacração de Veículos.
A autuação totalizou o valor de R$ 26.400,00.
Intimado do Auto de Infração em 04/04/2012 (fls.23), o Sr. Ademar Belusso apresentou
impugnação em 24/04/2012, juntada às fls. 27 e seguintes alegando em síntese:
Alega que na data de apreensão dos cigarros, dia 04/07/2008, o impugnante já não era
proprietário do veículo automotor. Apresenta certidão da Secretaria de Segurança
Pública.
Requer o cancelamento de sua responsabilização pelo Auto de Infração.
Tendo em vista as alegações do impugnante, foi realizada diligência junto à Unidade de
Origem, consubstanciada na Resolução 16.001.012 (fls. 37 e ss) para verificação da
situação do veículo, objeto deste processo.
Em resposta a ALF/FOZ/RFB apresentou ofício no 437/2019, do DETRAN.SP (fls. 43 e
ss) que será melhor explicitado no voto.
Instado a manifestar-se a respeito da diligência, o contribuinte não apresentou resposta.
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito tributário em questão.
Segundo o acórdão recorrido, o proprietário é responsabilizado solidariamente
pelas penalidades até a data da comunicação disposta no art. 134 da Lei no 9.503/1997 – Código
de Trânsito Brasileiro – CTB. Assim sendo, “Em que pese o contribuinte apresentar a
autorização para venda do veículo com data de 07/02/2008, a comunicação só foi feita ao órgão
de trânsito em 22/07/2008, não atendendo o prazo de 30 dias e em data posterior ao fato gerador
da multa, que ocorreu em 04/07/2008”.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão (peça
recursal às fls. 73/82), por meio do qual, aduz, em apertada síntese:
i)
que apresentou em sua defesa a autorização para venda do veículo com
reconhecimento de firma em data anterior ao auto de infração
(07/02/2008), ou seja, deixou claro que, apesar de falhar na comunicação
da venda ao órgão de trânsito (feita apenas em 22/07/2008), não teve
qualquer participação na ocorrência do fato gerador da multa
(04/07/2008), de sorte que, tendo o Recorrente comprovado a venda do
veículo, não pode responder pela multa aplicada;
ii)
que não foi apurado o dolo do autuado, houve apenas uma análise
simplista do documento da propriedade do veículo.
Por fim, o recorrente pleiteia a reforma da decisão recorrida, com vistas à nulidade
do auto de infração ou, no mínimo, a redução ao valor mínimo da penalidade imposta.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.646 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.723972/2012-39

Pleiteia ainda que o retorno à fase investigatória para que seja chamado o
verdadeiro proprietário do veículo, “para o fim de que explique a ocorrência infracional ocorrida
na data de 04/07/2008 com o uso do veículo cuja propriedade deveria ter sido transferida para si,
bem como os motivos em que levaram sua apreensão com produtos contrabandeados e quais
eram as pessoas que estavam no momento, local, na direção do veículo transportando citados
produtos irregularmente”.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso é tempestivo e atende os demais pressupostos de admissibilidade.
Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva
Conforme visto, a DRJ não acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva porque
“Em que pese o contribuinte apresentar a autorização para venda do veículo com data de
07/02/2008, a comunicação só foi feita ao órgão de trânsito em 22/07/2008, não atendendo o
prazo de 30 dias e em data posterior ao fato gerador da multa, que ocorreu em 04/07/2008”.
No entanto, entendo que merece acolhida a aludida preliminar de ilegitimidade
passiva suscitada pelo recorrente.
Com efeito, o recorrente apresentou, às fls. 100/101, cópia do Certificado de
Registro do Veículo, constando no verso deste documento, a denominada Autorização para
Transferência de Veículo devidamente preenchida e assinada pelo autuado (então proprietário),
com firma reconhecida em cartório na data de 07/02/2008, ou seja, antes da apreensão de
cigarros efetuada pela autoridade fiscal (04/07/2008), da qual decorre a multa aplicada por meio
do auto de infração objeto deste processo administrativo fiscal.
Entendo que tal documento é suficiente para evidenciar a venda do veículo em
data anterior ao da apreensão de cigarros efetuada pela autoridade fiscal no aludido veículo e,
portanto, suficiente para evidenciar a ilegitimidade passiva do ora recorrente, sendo imperioso
afastar a sua responsabilidade pela infração em apreço.
Importante registrar que ainda há nos autos, às fls. 43/44, ofício emitido pelo
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo – Detran/SP, com confirmação da data da
venda do veículo em comento (07/02/2008).
Ademais, entendo o prazo para exclusão da responsabilidade prevista no artigo
134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, utilizado pela DRJ como fundamento para manter
o recorrente no polo passivo da autuação em tela, aplica-se somente à responsabilidade pelas
penalidades dispostas no CTB, notadamente multas de trânsito, de modo que não se aplica à
responsabilidade por multa decorrente da infração tributária em apreço.
Logo, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e dou provimento ao recurso
voluntário.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.646 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.723972/2012-39

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 157
DF CARF MF
Original